Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos etc. Assinado prazo à autora para sanear a inicial quanto ao valor agregado à pretensão rescisória, promovendo o complemento do depósito premonitório, sob pena de indeferimento liminar[1], acorrera ela aos autos, apresentando nova peça inicial, com a modulação do valor atribuído à causa, postulando, outrossim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça[2], ao argumento de que se encontra desempregada, deixando de complementar o depósito premonitório inicialmente efetivado. Cingira-se ela, contudo, a apresentar declaração de pobreza, deixando de coligir documento hábil a lastrear o pedido que formulara. Destarte, assinalo à autora o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com documentos hábeis a demonstrarem a situação de desemprego que informara de forma a ser aferido se pode ou não ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para complementar o depósito premonitório que realizara com base no valor atribuído à causa. I. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 62307250 (fl. 345). [2] - ID Num. 62761359 (fl. 347).